Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726198-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, ANDERSON AZEVEDO ROSSI, CARLOS CESAR JOSE DA SILVA, FOCO DO BRASIL JORNALISMO ONLINE EIRELI APELADO: FOCO DO BRASIL JORNALISMO ONLINE EIRELI, CARLOS CESAR JOSE DA SILVA, ANDERSON AZEVEDO ROSSI, GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos os memoriais de ID 30029596, nos termos estabelecidos pela Portaria Conjunta n.o 52, de 08 de maio de 2020. Nada a prover sobre o seu conteúdo, vez que a fase processual já se esgotou, com a prolação do voto publicamente. Aguarde-se o pronunciamento do 1o Vogal com o seu pedido de vistas. Não havendo questão(ões) nova(s) ou de maior complexidade que impeça(m) o julgamento deste(s) recurso(s) no atual estágio processual, prossiga-se o julgamento dos autos, após vistas do 1o Vogal. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator